Tribunal: TJDFT
Processo: 0708397-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REPOSICIONAMENTO PARA O FINAL DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO. ESGOTAMENTO DA LISTA DE CLASSIFICADOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença a quo que indeferiu o pedido da autora para declarar ilegal o ato administrativo que impede o seu pedido de reposicionamento para o final da lista de classificação até a validade do concurso para o cargo de médico, especialidade Pediatria. Alega que há previsão legal que permite o reposicionamento, não podendo a Administração restringir o direito da parte. Assevera ainda que o reposicionamento para o final da fila não é óbice para a realização de novo concurso público.

2. Nos termos do art. 13, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840 de 2011, “o candidato aprovado em concurso público, no prazo de cinco dias contados da publicação do ato de nomeação, pode solicitar seu reposicionamento para o final da lista de classificação.”

3. Conforme informado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, a candidata foi aprovada na classificação 198o. O certame ofertou 72 vagas imediatas e teve 208 aprovados. A candidata foi nomeada por duas vezes, em junho de 2018 e abril de 2020, oportunidades em que teve os seus pedidos de reposicionamento para o final da fila deferidos. Ocorre que na última nomeação, realizada em dezembro de 2020, todos os candidatos foram nomeados, inclusive a recorrente, razão pela qual o novo pedido de reposicionamento para o final da fila foi indeferido (ID 28933564 - pág. 3).

4. Agiu a Administração dentro da legalidade, reposicionando a candidata para o final da lista de classificação enquanto havia candidatos a serem nomeados. Uma vez nomeados todos os candidatos aprovados para o cargo, não há que se falar em novo reposicionamento para fim de fila de lista inexistente, devendo ser mantida integralmente a sentença de primeiro grau. Precedente: (Acórdão 1343106, 07532191720208070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.